Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-06.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007948-06.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO PESSOA LEAL DA SILVA - CPF: 062.001.731-76 (APELANTE), ROSELI MENDES DA SILVA DE ABREU - CPF: 021.222.791-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS GERADOS EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por PABLO PESSOA LEAL DA SILVA contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ROSELI MENDES DA SILVA DE ABREU, condenando o Apelante a efetuar a transferência de veículo automotor, quitar débitos incidentes sobre o bem e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do comprador em transferir a propriedade de veículo automotor, gerando débitos e restrições em nome da antiga proprietária, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O dever legal de transferir a propriedade do veículo no prazo de 30 dias recai sobre o comprador, conforme previsto no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo incontroversa sua inobservância no caso concreto.

4. A ausência de transferência gerou consequências concretas e graves para a antiga proprietária, tais como: inscrição em dívida ativa estadual, protesto em cartório, cobranças indevidas e risco de pontuação indevida na CNH, extrapolando o mero aborrecimento.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a omissão na transferência de veículo, com geração de débitos e restrições em nome do alienante, configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral.

6. A reparação posterior dos débitos não afasta a configuração do dano moral, que se consuma no momento em que se concretizam os efeitos danosos da conduta omissiva.

7. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) atende ao princípio da razoabilidade, sendo proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, e cumpre função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do comprador em transferir a propriedade de veículo automotor gera responsabilidade civil quando acarreta prejuízos concretos ao vendedor, como inscrição em dívida ativa e protesto.

2. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto decorrentes da não transferência do veículo configuram dano moral indenizável, por violarem os direitos da personalidade do alienante.

3. A quitação posterior dos débitos não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral se consuma com a ocorrência dos prejuízos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, X; CTB, art. 123, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 10283325320208110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2022; TJMT, RAC 121.601/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, dec. monocrática, 15.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PABLO PESSOA LEAL DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Jacob Sauer, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROSELI MENDES DA SILVA DE ABREU
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenando o ora Apelante a realizar a transferência do veículo objeto dos autos, bem como ao pagamento dos débitos do veículo em atraso e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (
vide
ID. 295318412).

Por suas razões recursais de ID. 295318415, o Apelante sustenta que:
i)
não houve comprovação de prejuízo extrapatrimonial decorrente dos débitos do veículo;
ii)
a situação narrada constitui mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para configurar dano moral indenizável;
iii)
demonstra boa-fé ao ter quitado posteriormente todos os débitos pendentes do veículo;
iv)
a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 deve ser reformada ante a ausência de comprovação do referido dano.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para
reformar a sentença apenas quanto à condenação por danos morais
, mantendo-se os demais pontos da decisão.

A Apelada apresentou contrarrazões de ID. 295318420, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, sustentando que os danos morais estão devidamente comprovados pela inscrição em dívida ativa, protesto e cobranças indevidas, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura violação aos direitos da personalidade.

Recurso tempestivo (ID. 295318418) e dispensado do preparo (ID. 297061382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Na origem,
ROSELI MENDES DA SILVA DE ABREU
propôs Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo c/c Indenização por Danos Morais em face de
PABLO PESSOA LEAL DA SILVA
, sustentando que, em 09 de maio de 2019, vendeu ao requerido o veículo automotor Volkswagen/Gol, fabricação/modelo: 2004/2005, cor: branco, placa: JUZ9389, RENAVAM: 00841131473, entregando-lhe o bem e a autorização para transferência de propriedade devidamente assinada e com reconhecimento de firma.

Asseverou que o Requerido não realizou a transferência do veículo junto ao DETRAN-MT, gerando débitos de IPVA, licenciamento anual e multas em seu nome, já inscritos em dívida ativa, no montante de R$ 1.704,68. À vista disso, pleiteou a condenação do Requerido na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, no pagamento dos débitos incidentes e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sua defesa,
PABLO PESSOA LEAL DA SILVA
apresentou contestação genérica, contestando a integralidade dos fatos descritos na inicial e sustentando, especificamente quanto ao pedido de danos morais, que a Autora não descreveu qualquer prejuízo decorrente dos débitos do veículo, constituindo-se mero aborrecimento não indenizável.

Após regular instrução processual, o d. Juiz
a quo
prolatou sentença julgando procedentes os pedidos, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“I – RELATÓRIO. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por ROSELI MENDES DA SILVA DE ABREU em face de PABLO PESSOA LEAL DA SILVA, na qual a autora requer a condenação do réu na obrigação de realizar a transferência de titularidade do veículo Volkswagen/Gol, fabricação/modelo: 2004/2005, cor: branco, placa: JUZ9389, RENAVAM: 00841131473, junto ao DETRAN-MT, bem como o pagamento dos débitos do veículo em atraso e indenização por danos morais.

Alega a parte autora que, em 09 de maio de 2019, vendeu o referido veículo ao requerido, entregando-lhe o bem e assinando a autorização para a transferência de propriedade, com reconhecimento de firma no cartório. No entanto, o réu não realizou a transferência do veículo, gerando em seu desfavor débitos de IPVA, licenciamento e multas de trânsito, já inscritas em dívida ativa. Afirma que tentou solucionar a questão na via administrativa, porém, sem sucesso.

Assim, requer a procedência da lide para obrigar o réu a efetuar a transferência do veículo, condenando-o ao pagamento de todos os débitos decorrentes do veículo, além de indenização por danos morais e a concessão da AJG.

Juntou documentos.

O réu, devidamente citado, apresentou contestação (id. 132897218), na qual argumenta não haver dano moral na situação narrada e que a responsabilidade pela regularização do veículo não lhe compete. Pugnou pela improcedência da ação e o benefício da AJG.

Impugnação à contestação (id. 135674345).

Audiência de conciliação inexitosa, ante a ausência injustificada do réu (id. 173465831).

II — FUNDAMENTAÇÃO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

DO MÉRITO. Conforme a legislação de trânsito, a transferência da propriedade do veículo é obrigação do comprador (art. 123, §1o, do CTB):

(...)

A jurisprudência pátria também é firme no sentido de que a responsabilidade pela transferência do veículo recai sobre o comprador, cabendo a este providenciar o registro da mudança de titularidade junto ao órgão de trânsito. O descumprimento dessa obrigação justifica a imposição judicial da obrigação de fazer, sob pena de execução específica.

(...)

A negociação entre as partes é incontroversa nos autos, principalmente, porque fora apresentado o contrato de compra e venda do veículo litigado (id. 105081317).

De igual maneira, restou testificado que o réu não realizou a transferência do veículo (id. 175611808), motivo pelo qual deve ser condenado a cumprir a obrigação de fazer, promovendo a regularização do bem junto ao DETRAN-MT no prazo de 15 dias.

No mais, como bem demonstrado no caderno processual, a inércia do requerido gerou encargos financeiros indevidos à autora, que não mais detinha a posse do automóvel. Portanto, os débitos do veículo (ids. 105081315 e 105081316 - incluindo IPVA, licenciamento e multas), devem ser arcados pelo real possuidor do bem, ou seja, pelo acionado, desde a data da venda.

Além do prejuízo material, a inércia do réu causou à autora danos de ordem extrapatrimonial, já que teve seu nome vinculado a débitos que não lhe pertenciam, inclusive, com inscrição em dívida ativa e protesto emitido em seu desfavor (id. 173474206), além de suportar cobranças indevidas e risco de restrições junto ao DETRAN.

Sobre esse ponto, o entendimento jurisprudencial reconhece que a não realização da transferência de veículo pelo comprador gera dano moral passível de indenização:

(...)

Considerando os transtornos causados e a jurisprudência dominante, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, valor condizente com o caráter reparatório e pedagógico da medida.

III — DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ROSELI MENDES DA SILVA DE ABREU para condenar o réu, PABLO PESSOA LEGAL DA SILVA: a) a realizar a transferência do veículo Volkswagen/Gol, fabricação/modelo: 2004/2005, placa: JUZ9389, renavan: 00841131473, para o seu nome junto ao DETRAN-MT, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) ao pagamento integral dos débitos do veículo (IPVA, licenciamento e multas) desde a data da venda, com atualização monetária pela taxa SELIC a contar dos vencimentos e/ou desembolso; c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizado monetariamente pela taxa SELIC, a contar do arbitramento.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, CPC, eis que defiro em favor do réu o benefício da AJG.

Considerando a ausência injustificada da parte ré na audiência conciliatória, condeno-a ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da condenação, eis que configurado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o, do CPC).”
(ID. 295318412).

Contra a sentença supra, insurge-se
PABLO PESSOA LEAL DA SILVA
, ora Apelante, objetivando reforma parcial do julgado, especificamente quanto à condenação por danos morais
.

Pois bem
.

O Apelante sustenta que não houve comprovação de prejuízo extrapatrimonial decorrente dos débitos do veículo, constituindo-se a situação narrada em mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Ao ponto, cumpre inicialmente consignar que
restou incontroversa nos autos a obrigação do Apelante de proceder à transferência do veículo junto ao órgão de trânsito
, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece prazo de 30 dias para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.

De igual forma,
não contesta o Apelante sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a aquisição
, questões estas que se tornaram definitivas ante a ausência de impugnação específica.

A controvérsia recursal, dessa forma, cinge-se exclusivamente à configuração dos danos morais decorrentes da conduta omissiva do Apelante em proceder à transferência do veículo por período superior a 03 anos.

Não se ignora que a jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que nem todo dissabor cotidiano configura dano moral indenizável, sendo necessário que a conduta transcenda o mero aborrecimento e atinja direitos fundamentais da personalidade da vítima.

Contudo,
a situação dos autos revela cenário que transcende o mero aborrecimento cotidiano
,
configurando efetiva violação aos direitos da personalidade da Apelada
.

Isso porque,
restou amplamente demonstrado nos autos que a inércia do Apelante em proceder à transferência do veículo por período superior a 03 anos gerou consequências concretas e gravosas para a Apelada
, consubstanciadas em:
(i)

inscrição de seu nome em dívida ativa estadual
no montante de R$ 1.704,68;
(ii)

emissão de protesto
em seu desfavor;
(iii)

cobranças reiteradas de débitos
não relacionados à sua pessoa; e
(iv)

exposição ao risco de pontuação em sua CNH
por infrações eventualmente cometidas pelo real condutor do veículo.

A documentação acostada aos IDs. 295317895 a 295317896, comprova inequivocamente a materialização desses danos,
não se tratando
, portanto,
de mera expectativa ou presunção de prejuízo
.

In casu
, a
inscrição em dívida ativa e o protesto
,
por si sós
,
representam restrições concretas ao exercício de direitos civis e comerciais
, impedindo a obtenção de certidões negativas essenciais para diversas atividades da vida civil, como contratação de financiamentos, participação em procedimentos licitatórios e outras relações negociais, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Nessa ordem de ideias, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a não transferência de veículo pelo adquirente, gerando débitos e inscrições em nome do alienante, configura dano moral indenizável:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE
– VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais
.”
(TJ/MT. RAC 10283325320208110041. Relator: João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/06/2022, DJe: 21/06/2022; destaquei)
.

Além do mais,
a exposição prolongada a cobranças indevidas e a possibilidade de pontuação irregular na CNH configuram violação à tranquilidade pessoal e ao sossego
, bens jurídicos tutelados pelo ordenamento constitucional (art. 5o, X, da CF), não se constituindo em mero dissabor cotidiano, mas em
efetiva lesão aos direitos da personalidade
.

Quanto ao
quantum
indenizatório
, tenho que o valor de
R$ 5.000,00
fixado pelo Juízo
a quo
se mostra
adequado
e
proporcional
ao dano sofrido.

Conforme pacífico entendimento, a indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem configurar enriquecimento sem causa nem penalização excessiva ao ofensor.

No caso concreto, ressai que o aludido montante arbitrado cumpre adequadamente essas funções, considerando a capacidade econômica das partes e a gravidade do dano.

Por derradeiro, no que toca ao argumento do Apelante quanto à
quitação posterior dos débitos
, alegada em suas razões recursais,
não possui o condão de afastar a configuração do dano moral
, uma vez que este
se consumou no momento da conduta omissiva e suas consequências danosas
.

A reparação ulterior, embora louvável,
não tem eficácia retroativa para eliminar o dano já perpetrado
, mormente quando
era de sua responsabilidade a quitação dos tributos incidentes sobre o veículo desde a época da sua entrega
, conforme sedimentado entendimento deste Sodalício:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN -
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
– APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA -
ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO.
É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega
. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(TJ/MT. RAC 121.601/2015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, decisão monocrática assinada eletronicamente em 15/12/2015).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
PABLO PESSOA LEAL DA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a
gratuidade da justiça deferida nos autos
(art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025